Tribunal: STF
Processo: HC 237480
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Geovani Bruno de Oliveira em favor de Pedro Paulo Moreira Ventura contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 886.189/RJ.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 11.12.2023, foi denunciado pela prática do crime do artigo 129, § 13º, do Código Penal, em face de sua ex-companheira, e teve sua prisão preventiva decretada na ocasião da audiência de custódia realizada na data de 12.12.2023.



    Afirma que o paciente encontra-se custodiado há quase dois meses, sem ter sido denunciado pelos fatos que ensejaram sua prisão preventiva. (p. 8)



    Destaca que o paciente é idoso e portador de doenças crônicas consistentes em diabetes e hipertensão arterial, razão pela qual faz uso de medicamentos controlados. 



    Requer a superação da Súmula 691 do STF. (p. 9)



    Alega excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há 1 (um) mês e 19 (dezenove dias), sem que a denúncia tenha sido oferecida. (p. 10)



    Sustenta inexistir os requisitos do artigo 312 do CPP, ausência de proporcionalidade da custódia cautelar e justifica o direito de substituição por cautelar diversa da prisão. (p. 13)



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes e sem traços de personalidade agressiva. (p. 15)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, seja relaxada a prisão preventiva, fazendo constar cautelares diversas da prisão, inclusive com a aplicação de medidas protetivas. (p. 17)



    O ato coator foi publicado em 31.1.2024, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Conforme relatado, a defesa busca a revogação da prisão preventiva sustentando que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 11.12.2023, sem o oferecimento de denúncia. 



    Transcrevo a fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva: 



    “Em 12 de dezembro de 2023, na sala de audiências deste Juízo, perante a MMª Juíza de Direito, Dr.(a). MARIANA TAVARES SHU realizou-se a Audiência de Custódia nestes autos presentes o(a) ilustre Dr.(a). GUILHERME MARTINS, Membro do Ministério Público, bem como o custodiado acima mencionado, acompanhado pela Defensoria Pública, representada pelo(a) ilustre Dr.(a) BLENIER BISPO. Justificada a manutenção das algemas no(s) custodiado(s) em virtude da situação recente do ato prisional, das dimensões da sala de audiências, bem como pela necessidade de preservação da integridade física dos presentes. Aberta a audiência, as partes ficaram cientes acerca da utilização do registro fonográfico e audiovisual, bem como foram advertidas da vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo. Após a Defesa ter se entrevistado reservadamente com o(s) custodiado(s), procedeu-se à entrevista, conforme termo e registro audiovisual. As declarações hoje colhidas, gravadas, foram salvas no CD que acompanha essa assentada e será acautelado no Cartório da CEAC.



    Pelo(s) custodiado(s) foi dito que não sofreu(ram) agressões quando foi(ram) preso(s). 



    O Ministério Público opinou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. 



    Pela Defesa foi requerida a liberdade provisória. 



    Pela MMª Juíza de Direito foi proferida a seguinte DECISÃO: 



    Inicialmente, cabe ressaltar que não há nada que indique ilegalidade na prisão do(s) custodiado(s), tratando-se de flagrante formal e perfeito, nos termos do artigo 302, II, do CPP, não havendo que se Compulsando os autos, verifico que o(s) custodiado(s) foi(ram) preso(s) em flagrante delito pela prática, em tese, do(s) crime(s) descrito(s) no(s) artigo(s) 129, §13º do Código Penal, na forma da Lei 11340/06. 



    Importante frisar que a prisão preventiva pode ser decretada com fundamento no artigo 313, inciso III do CPP mesmo que não haja violação de medida protetiva anteriormente deferida. Isso porque não seria razoável que o magistrado, verificando de antemão a sua insuficiência, as deferisse para aguardar o descumprimento e somente então determinasse a prisão preventiva. Nesse sentido, quando as medidas protetivas forem flagrantemente insuficientes, a prisão preventiva deve ser decretada com fundamento artigo 20 da Lei 11340/06, inclusive de ofício pelo magistrado, uma vez que o legislador conferiu tratamento específico à prisão quando se tratar de fato envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Esse tratamento específico foi corroborado pela Lei 13827/2019, que inseriu o artigo 12-C, §2º na Lei 11340/06, visando impedir a concessão de liberdade provisória ao suposto autor do fato quando esta representar grave risco à integridade física da vítima, como é o caso dos autos. 



    Em relação ao pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público, de se notar que se trata de medida de cautela processual, cabível, excepcionalmente, quando presentes e demonstrados, ainda que sucintamente, os pressupostos e requisitos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Para a custódia cautelar deve ser demonstrada a coexistência de fumus comissi delicti e periculum libertatis que justifiquem o cárcere antes do trânsito em julgado de decisão condenatória. 



    No presente caso, atesta-se a presença do fumus comissi delicti pela prisão em flagrante do custodiado logo após a prática do(s) delito(s), pelo auto de exame de lesão corporal positivo da vítima, bem como pelas declarações prestadas em sede policial, em especial pela vítima e testemunha presencial. 



    O periculum libertatis, definido como o risco provocado pela manutenção do custodiado em liberdade, está igualmente presente: trata(m)-se de crime(s) grave(s), em que o custodiado agrediu a companheira, desferindo-lhe socos no rosto e golpes de capacete em sua cabeça. 



    Consta do auto de prisão em flagrante o depoimento da vítima PAULA REGINA VIANA DA SILVA, a qual narrou que:" a declarante é ex-companheira de PEDRO PAULO MOREIRA VENTURA; Que viveram juntos por um ano e meio; Que não reside com PEDRO; Que na data de hoje, 11/12/2023, segunda-feira, por volta das 7h. PEDRO foi até a sua residência, localizada na Rua Babilônia, 29 - Tijuca, e lá começou a discutir com a declarante; Que pediu para PEDRO se retirar da sua residência, momento em que começou a ser agredida com socos, tapas e com o capacete na cabeça por PEDRO; Que seu filho LUCAS VIANA DE OLIVEIRA, que estava em um quarto da residência, a viu sendo agredida por PEDRO; Que LUCAS desceu para lhe defender e empurrou PEDRO para que este parasse de agredi-la; Que LUCAS acionou a polícia militar pelo telefone 190; Que assim que os policiais militares chegaram, LUCAS relatou a estes o ocorrido; Que os policiais militares conduziram a declarante e PEDRO a esta UPAJ para apreciação do fato pela autoridade policial; Que nesta UPAJ, a declarante foi encaminhada para exame prévio de corpo de delito; Que foi conduzida pelos policiais militares ao Instituto Médico Legal para a realização do exame prévio que deu positivo para as lesões corporais sofridas; Que não é a primeira vez que é agredida fisicamente por PEDRO, já tendo sido agredida outras cinco vezes; Que já fez cinco registros de ocorrência das agressões sofridas; Que já teve medidas protetivas contra PEDRO; Que PEDRO consome bebidas alcoólicas diariamente; Que toda vez que PEDRO ingere bebidas alcoólicas fica muito agressivo; Que PEDRO é usuário de cocaína; Que PEDRO trabalha como despachante do Detran; Que PEDRO não possui arma de fogo; Que a declarante requer MEDIDAS PROTETIVAS contra PEDRO. E mais não disse." 



    No mesmo sentido foi o depoimento do filho da vítima, que presenciou os fatos.



    A agressividade do custodiado demonstra que a ordem pública restará em grave risco com a sua permanência em liberdade, visto que há evidente risco de reincidência criminosa e possível escalonamento desta, inclusive com risco de vida para a vítima, tendo ela relatado diversas agressões anteriores.



    É bem verdade que a Lei Maria da Penha (11.340/06) prevê um rol de medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem e devem ser determinadas pelos Magistrados em substituição à prisão preventiva, quando possível. Tal assertiva é em tudo corroborada pelos artigos 282 §6º e 319 do Código de Processo Penal. 



    Entretanto, no presente caso, verifica-se que o comportamento do custodiado com relação à vítima tornou-se cada vez mais agressivo, o que deixa claro o desrespeito e descaso não apenas com a ofendida, mas com as proibições impostas pela lei, dando a certeza de que nada pode ser feito para impedir suas condutas. 



    Assim, a decretação de medidas diversas, como a proibição de aproximação ou o afastamento do lar não se mostrariam suficientes para impedir a continuidade do comportamento violento e agressivo do indiciado. 



    Ora, se cabe ao judiciário assegurar o direito à liberdade, à vida e à segurança da mulher e à moradia da mulher, mostra-se patente a necessidade de atuação diligente e firme no sentido de fazer valer a lei penal e impedir a continuidade de comportamentos agressivos e molestadores. 



    A Lei mostrou-se sensível à questão em tela, prevendo especificamente a possibilidade de decretação da prisão preventiva nas hipóteses de seu art. 20. 



    Convém destacar, ademais, que a vítima ainda não prestou depoimento, de forma que a liberdade do custodiado poderá comprometer a instrução criminal por ameaça. Destaque-se que, nos termos do artigo 201, §2º do CPP, o ofendido deve ser intimado acerca da liberdade do autor dos fatos, fato que poderá incutir o temor na vítima em comparecer à audiência para prestar depoimento sabendo que o autor dos fatos estará solto no mesmo ambiente. Não fosse uma presunção do próprio legislador, não haveria a necessidade de intimação da vítima a esse respeito.” (eDOC 2, p. 48-52)



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Dessa forma verifico que a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na manutenção da ordem pública, visto que há evidente risco de reincidência criminosa e possível escalonamento desta, inclusive com risco de vida para a vítima, tendo ela relatado diversas agressões anteriores. (eDOC 2, p. 47-49)



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Além disso, menciono que a jurisprudência desta Corte assentou que a prisão preventiva não perde a contemporaneidade pelo simples transcurso do tempo, devendo-se considerar se as razões que motivaram sua adoção ainda persistem. 



    Nesse sentido, confira-se: 



    “PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – RENOVAÇÃO – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, observado o prazo de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal”. (HC 189.194, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 7.12.2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. REAVALIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ATUALIDADE DO RISCO. RECURSO DESPROVIDO”. (HC 208.205 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.6.2022) 



    Quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Nessa toada, reputo que a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, encontrando-se a medida excepcional devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente